Tribunal: TJSP
Processo: 2240877-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que determinou, de ofício, a reanálise da hipossuficiência, bem como a realização de perícia, tendo em vista a divergência com relação ao valor da condenação e a complexidade do cálculo. Inconformismo dos exequentes. Descabimento. Prova técnica. O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele a avaliação da pertinência da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que determinou, de ofício, a reanálise da hipossuficiência, bem como a realização de perícia, tendo em vista a divergência com relação ao valor da condenação e a complexidade do cálculo. Inconformismo dos exequentes. Descabimento. Prova técnica. O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele a avaliação da pertinência da produção de provas, ainda que não requeridas expressamente pelas partes, pelo princípio do livre convencimento motivado. Gratuidade. Inexistência de qualquer pronunciamento judicial de relevância irreversível para transformar-se em uma decisão interlocutória. Lesividade inexistente. Decisão mantida. Recurso conhecido, em parte, e, na parte conhecida, se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2240877-66.2020.8.26.0000, da Comarca de
Jundiaí, em que são agravantes JOSÉ CARLOS MAGOGA e BENEDITO
TADEU DA ROSA, é agravado NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Conheceram do recurso em parte, e na
parte conhecida, negaram provimento. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) E MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240877-66.2020.8.26.0000 -Voto no 18929 - C
2
VOTO No 18929
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2240877-66.2020.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ - 2a. VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: DANIELLA APARECIDA SORIANO UCCELLI
AGRAVANTES: JOSÉ CARLOS MAGOGA, BENEDITO TADEU DA ROSA
AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A.
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Insurgência contra decisão que
determinou, de ofício, a reanálise da
hipossuficiência, bem como a realização
de perícia, tendo em vista a divergência
com relação ao valor da condenação e a
complexidade do cálculo. Inconformismo
dos
exequentes.
Descabimento.
Prova
técnica. O juiz é o destinatário da
prova, cabendo a ele a avaliação da
pertinência da produção de provas, ainda
que não requeridas expressamente pelas
partes, pelo princípio do livre convencimento motivado. Gratuidade.
Inexistência de qualquer pronunciamento
judicial de relevância irreversível para
transformar-se
em
uma
decisão
interlocutória. Lesividade inexistente.
Decisão mantida. Recurso conhecido, em
parte, e, na parte conhecida, se nega
provimento.
Trata-se de agravo de instrumento contra
a r. decisão que determinou, de ofício, a reanálise da
hipossuficiência, bem como a realização de perícia, tendo em
vista a divergência com relação ao valor da condenação e a
complexidade
do
cálculo
(fls.
1312/1313
dos
autos
principais)..
Inconformada, alega a parte agravante que
não há fundamento legal que autorize a revisão da benesse
concedida, de outro lado, não há que se falar em perícia
contábil para revisar o valor, pois, entende que os boletos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240877-66.2020.8.26.0000 -Voto no 18929 - C
3
foram emitidos corretamente.

Processado
sem
o
efeito
pretendido,
apresentou contraminuta a parte contrária (fls. 16/21).
É a síntese do necessário.
No
que
toca
a
produção
de
perícia
contábil, a ordem normativa pátria adota o sistema do livre
convencimento motivado, no qual o órgão jurisdicional é o
destinatário final das provas produzidas.
Por tal sistemática, fica a cargo do
magistrado decidir pela necessidade de se realizarem atos
durante a fase instrutória e a pertinência das provas, pois,
se aquelas presentes nos autos forem suficientes para embasar
sua persuasão, a produção de outras implica na prática de
atos inúteis e meramente protelatórios.
Neste
sentido,
inclusive,
é
o
entendimento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça:
O artigo 330, do Códex Processual, que trata
do julgamento antecipado da lide, dispõe que
o juiz conhecerá diretamente do pedido,
proferindo sentença, quando a questão de
mérito for unicamente de direito, ou, sendo
de direito e de fato, não houver necessidade
de produzir prova em audiência (inciso I).
13.
Deveras, é cediço nesta Corte que inocorre cerceamento de defesa quando
desnecessária a produção da prova pretendida
(REsp
226064/CE,
Rel.
Ministro
Ministro
Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma,
julgado em 24.06.2003, DJ 29.09.2003).
Ademais, o artigo 131 do CPC consagra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240877-66.2020.8.26.0000 -Voto no 18929 - C
4
princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a
valer-se de seu convencimento, à luz dos fatos, provas,
jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação
que entender aplicável ao caso concreto, constantes dos
autos.
A complementação da prova técnica foi
requisitada pela i. Magistrada a quo para que o perito
esclareça as dúvidas existentes.
De outro lado, no que toca a reanálise da
gratuidade deferida, a n. Magistrada a quo solicitou novos
documentos para reapreciação da hipossuficiência, assim, na
realidade, não houve, ainda, nem afastamento, nem manutenção,
da gratuidade.
Diz o artigo 1001 do Código de Processo
Civil, "in verbis": "Dos despachos não cabe recurso".
Esta é a hipótese dos autos.

Na
verdade,
não
há
uma
decisão
interlocutória da qual se verifique prejuízo à parteo
agravante, apenas houve ali tão somente um despacho
ordinatório, eis que o magistrado não cassou, nem manteve,
ainda, a gratuidade.
Nem se argumente que seria o caso de se
conhecer do recurso com fundamento no artigo 1.015, IV do
CPC, uma vez que a decisão não indeferiu os benefícios da
gratuidade processual, mas condicionou sua manutenção à
juntada de determinados documentos, de forma que, somente se
não anexados aos autos ou, se anexados, indicarem que não faz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240877-66.2020.8.26.0000 -Voto no 18929 - C
5
jus a parte exequente à benesse, será ela indeferida e
ensejará, eventualmente, a interposição de agravo de instrumento.
Com efeito, o artigo 203, §2o, do CPC, ao
falar em decisão interlocutória proferida nos autos do
processo, esclarece que como tal somente pode ser
identificada a que solucione um pronunciamento judicial de
natureza decisória e não os despachos ordinatórios proferidos
pelo juiz com a finalidade de impulsionar o andamento do
processo.
Logo, não há cunho decisório de conteúdo
irreversível que seja recorrível por agravo de instrumento.
Deste modo, configurado o ato praticado
mero despacho de expediente, logo, sem cunho decisório
efetivo, mostra-se incabível o manejo do presente recurso.
Posto
isto,
conhece-se
em
parte
do
recurso e, na parte conhecida, se nega provimento.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator